Tribunal: TJBA
Processo: 8049591-34.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8049591-34.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LINDINALVA DIOGO DA SILVA

Advogado(s)
:
GEORGE SOUZA MAIA DIAS SANTOS

APELADO: BANCO J. SAFRA S.A

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR ADVOGADOS ASSOCIADOS registrado(a) civilmente como JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR

PJ04

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO SOBRE PEDIDO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. OMISSÃO SUPRIDA. INEXISTÊNCIA DE CONDUTA TEMERÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM CASO DE EXTINÇÃO POR TRANSAÇÃO SEM SUCUMBÊNCIA. PRECEDENTES DO TJBA. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em Exame

1. Embargos de declaração opostos por LINDINALVA DIOGO DA SILVA em face do acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível do TJBA, que deu parcial provimento à apelação cível da embargante para extinguir o feito em razão de transação judicial, com repartição proporcional das custas e concessão da gratuidade de justiça, sem apreciar o pedido de reconhecimento de litigância de má-fé da parte contrária nem deliberar sobre a fixação de honorários de sucumbência.
II. Questão em Discussão
2. Discute-se: (i) a omissão do acórdão quanto ao pedido de condenação por litigância de má-fé formulado pela embargante; e (ii) a ausência de pronunciamento sobre os honorários advocatícios de sucumbência.

III. Razões de Decidir
3. A omissão caracteriza-se pela ausência de manifestação sobre ponto relevante expressamente arguido e com potencial de influenciar o desfecho da causa.
4. No caso, o acórdão deixou de se manifestar sobre dois pleitos formulados na apelação: a condenação do Banco J. Safra S.A. por litigância de má-fé e a fixação dos honorários advocatícios.
5. Quanto à má-fé, não restaram preenchidos os requisitos do art. 80 do CPC, pois não se comprovou conduta dolosa ou desleal por parte do embargado. A existência de controvérsia quanto ao vencimento da obrigação não autoriza, por si só, a aplicação das penalidades previstas no art. 81 do CPC.
6. Quanto aos honorários, reconhecida a omissão, sua fixação mostra-se incabível. Conforme entendimento consolidado nas Câmaras Cíveis do TJBA, não se impõe condenação em honorários de sucumbência quando o feito é extinto por transação sem estipulação sobre custas e sem sentença de mérito, inexistindo sucumbente processual.

IV. Dispositivo e Tese
7. Embargos acolhidos para suprir as omissões apontadas, sem atribuição de efeitos infringentes. Rejeitados os pedidos de condenação por litigância de má-fé e de fixação de honorários advocatícios, por ausência de amparo fático e jurídico.

Tese de julgamento: “A omissão judicial quanto ao exame de pedido de condenação por litigância de má-fé e fixação de honorários advocatícios deve ser suprida mediante embargos de declaração, sendo inviável, contudo, a aplicação do art. 81 do CPC quando ausente conduta temerária e a fixação de honorários sucumbenciais nos casos de extinção do processo por transação sem previsão expressa, em conformidade com a jurisprudência do TJBA.”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos
Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 8049591-34.2024.8.05.0001
, em que figura, como embargante,
LINDINALVA DIOGO DA SILVA
, e, como embargado,
BANCO J. SAFRA S.A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, SEM EFEITOS INFRINGENTES
, para sanar as omissões identificadas, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ___ de __________ de 2025.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Relator

Procurador(a)